Tribunal: TJSP
Processo: 2109823-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de ocorrência de fraude nos autos originários e deficiência de representação do agravado – Ausência de documentos que comprovem as assertivas do agravante – Circunstância que não determina haja levantamento indiscriminado pertinente à representação processual do exequente.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de ocorrência de fraude nos autos originários e deficiência de representação do agravado – Ausência de documentos que comprovem as assertivas do agravante – Circunstância que não determina haja levantamento indiscriminado pertinente à representação processual do exequente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Decisão mantida.

Recurso desprovido.